Tribunal: STF
Processo: RE 109795
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- NAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, E FACULTADA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL,
TANTO PELO FLAGRANTE OU PORTARIA, COMO PELA DENUNCIA OFERECIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE POR FALTA DE PRESSUPOSTO REGIMENTAL (ART. 325, I, DO R.I.,
COM A REDAÇÃO APROVADA EM 15.10.80), SEM EMBARGO DE ANOTAR-SE QUE A
TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO REVELA COERENCIA COM PRECEDENTE ASSENTADO
PELA PRIMEIRA TURMA (RHC-63.536, D.J. DE 28.2.86). LEI COMPLEMENTAR
N. 40-81, ARTIGOS 3., II E 55, 'CAPUT'.